Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA AO TRABALHO DA GENITORA. REMANEJAMENTO ESCOLAR. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em escola pública próxima ao trabalho de sua genitora.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação básica, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, I, ECA, art. 54, I e LDB, art. 4, X).
3. A transferência imediata da parte recorrente para instituição de ensino localizada nas proximidades do local de trabalho da sua representante resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao Princípio da Isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
5. Cabe pontuar que o atendimento irrestrito às demandas individuais, mormente quanto aos pedidos de transferência de escola, acabaria por prejudicar toda a coletividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.